Tribunal: TJDFT
Processo: 0704206-16.2020.8.07.0011
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. PARTE QUE PARTICIPOU DO NEGÓCIO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido dos Embargos à Execução para declarar a inexequibilidade do título de crédito estampado no cheque no valor de R$ 2.275,00 de no: 850657, da Conta Corrente no: 10.668-2, Agência no: 2901-7, do Banco do Brasil com fulcro no art. 917, I do CPC, bem como nulo o processo de execução.

2. Cuida-se de execução de título executivo extrajudicial (cheque) emitido pela parte executada em razão da contratação de serviços de revitalizacao da area comum do condominio, para manilhamento da água do (corrego) medindo 16 metros aproximadamente que passa na area comum e para fazer um lago de aproximadamente de 7x5 ou 35 metros quadrados.

3. Nos embargos à execução, a executada/recorrida alegou a exceção do contrato não cumprido, sob o fundamento de que a exequente não teria cumprido integralmente o contrato, razão pela qual "sustou" o último cheque dado em pagamento dos serviços.

4. Sobressai dos autos que o cheque foi emitido à proprietária da empresa (empresa individual), que participou do negócio, não se tratando de terceiro estranho à relação contratual. A exequente/recorrente, na impugnação aos embargos à execução se limitou a aduzir que a executada não poderia reclamar da ausencia da prestacao do servico, ou a denuncia da inexecucao/irregularidade do contrato nas vias judiciais cabiveis, para reclamar as divergencias advindas do contrato. Aduziu, ainda, que não consta vinculação do título de crédito ao contrato.

5. O contrato de prestação de serviço descreve na cláusula 5.1 a forma de pagamento e relaciona o terceiro cheque, correspondendo exatamente ao valor do cheque sustado, além da mesma data.

6. A recorrente apenas em sede recursal alega que é necessária a perícia, o que não se admite, uma vez no momento adequado da impugnação aos embargos à execução, não impugnou as fotos e vídeos juntados pela executada, tampouco alegou que havia cumprido o contratado.

7. Não há que se falar, na hipótese, em aplicação do princípio da abstração, uma vez que o título não circulou, não se desvinculando da causa subjacente, de modo que é possível a oposição de exceções pessoais, relacionadas ao negócio subjacente, a quem tenha participado do negócio, ensejando a possibilidade da discussão da causa debendi.

8. Restou demonstrado pelas fotos e vídeos que a recorrente não cumpriu com a integralidade do contrato, deixando de adimplir parte considerável da obrigação, obrigando a recorrida a contratar outra empresa para concluir o serviço. Assim, escorreita a sentença.

9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

10. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.